Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739784-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA REGINA NASCIMENTO SANTOS RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DECRETO LEI 911/1969. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LEGALIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ORDEM LIMINAR EMANADA DE JUÍZO ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO. LEGALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO. 1. Quando o contratante se torna inadimplente, está caracterizada a mora prevista no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sendo legal e possível o pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Mostra-se hígida a ordem de busca e apreensão deferida por juízo de Comarca onde se encontra o veículo alienado, mormente quando o mandado fora expedido após a concessão da liminar no juízo originário. 3. Há escorreita extinção do processo em relação a pedido reconvencional cujo objeto limita-se ao pleito de prestação de contas e reparação de danos, ante a incompatibilidade com o rito especial da ação de busca e apreensão previsto no Decreto 911/69, exigindo-se o ajuizamento de ação autônoma por parte do interessado. 4. Não se analisa pedido formulado de forma inaugural em grau de recurso quanto à impugnação ao valor da causa, quando comprovadamente a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 5o e 77, incisos I e VI, ambos do CPC, e 66, §4o, da Lei 4.728/1965, na redação dada ao artigo 1o, do Decreto-Lei 911/69, por ofensa aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, ante a ocorrência de fraude processual perpetrada pela defesa do recorrido, consistente em efetivar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente quando ainda não havia no mundo jurídico decisão que lhe amparasse. Aduz que o acórdão recorrido também deixou de aplicar a Teoria da Adimplemento Substancial do Contrato, mesmo comprovado o valor irrisório do saldo devedor da dívida, bem como requer seja o pedido reconvencional julgado procedente, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de danos morais e a prestar contas do saldo devedor. Por fim, pugna pela condenação do banco recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como para que seja oficiado ao Ministério Público e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a fim de providenciar a devida responsabilização criminal e administrativa de todos os envolvidos na citada fraude processual. Em contrarrazões, o banco recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/SP 156.187 (ID 35150937 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o e 77, incisos I e VI, ambos do CPC, e 66, §4o, da Lei 4.728/1965, na redação dada ao artigo 1o, do Decreto-Lei 911/69, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante à higidez da ordem de busca e apreensão do veículo, o afastamento da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, bem como a manutenção da extinção do pedido reconvencional, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de empréstimo instrumentalizado por cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de envio de ofícios ao Ministério Público e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para apuração de eventual responsabilização criminal e administrativa. Assim, não conheço dos pedidos. Indefiro, ademais, o pedido de publicação exclusiva em nome dos subscritores das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030